Tribunal: TJMT
Processo: 0016660-67.2017.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016660-67.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 270.291.661-91 (APELANTE), ANELISE LIMA DA ROSA - CPF: 022.940.231-37 (ADVOGADO), UZIAS JAQUES DA CRUZ - CPF: 035.852.151-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUDITH VITAL DA COSTA - CPF: 137.972.981-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 270.291.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – RECONHECIMENTO DA TESTEMUNHA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E COESOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja o depoimento na fase judicial da testemunha do caso, seu relato extrajudicial pode ser utilizado como meio de prova, quando há nos autos outros elementos que corroborem sua versão dos fatos.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos os relatos das testemunhas policiais, que possuem fé pública, além de testemunha ocular e das demais circunstâncias fáticas do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n. 16660-67.2017.8.11.0042 (código 476787), que julgou procedente e condenar
Uzias Jaques da Cruz
, pela prática do delito previstos no artigo 157,
caput,
do Código Penal, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. (Id 79687703 – fls. 96 a 106)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa busca pela absolvição do recorrente, com fulcro no art. 155 e art. 386, VII, ambos do Código de Processo Legal, ao argumento de que as provas colecionadas durante a instrução criminal não são suficientes para sustentar o édito condenatório. (Id. 79687726)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando pela manutenção do édito condenatório. (Id 79687729)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (Id. 88665984)

Sumário: Recurso de apelação criminal – Roubo –
Recurso defensivo
– 1. Pleito absolutório por negativa de autoria –
Impossibilidade
– Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Testemunha ocular dos fatos que reconheceu sem sombra de dúvidas o agente – Prisão em flagrante na posse da rés furtiva – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 79687702 – fls. 01 a 03)

“(...) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 05 de maio de 2017, por volta das 07h, no bairro Quilombo, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulação de portar arma de fogo, 01 (uma) bolsa da marca Victor Hugo, contendo documentos pessoais, pertencentes à vítima Judith Vital da Costa.

Conforme apurado, o denunciado abordou a vítima enquanto ela deixava sua residência e, simulando estar apontando arma de fogo, anunciou assalto, exigindo que ela lhe entregasse a bolsa. Após a subtração do bem da vítima, o denunciado evadiu-se do local em uma motocicleta HONDA/BIS, de cor vermelha.

Ocorre que, a ação do denunciado foi presenciada pela testemunha Henrique José de Andrade e Silva, o qual noticiou o crime à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, informando a placa da mencionada motocicleta.

Após o noticiado, policiais civis empreenderam diligencias e lograram em localizar o denunciado Uzias na residência da denunciada Sônia Regina de Almeida, local onde funcionada uma “boca de fumo”.

Durante a busca domiciliar, os policias encontraram a res furtiva no quarto da denunciada Sônia, precisamente, em cima da cama desta.

O denunciado Uzias foi reconhecido pela testemunha Henrique, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime de roubo contra a vítima Judith, conforme narrado em seu depoimento às fls. 08/09.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado Uzias negou a prática do crime de roubo. Do mesmo modo, a denunciada Sônia Regina negou a prática do crime de receptação, dizendo que denunciado Uzias lhe deu a bolsa de presente de aniversário e não sabia tratar-se de produto de crime. (fls. 15/16 e 22/24)

Diste do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência UZIAS JAQUES DA CRUZ, com incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal; e SONIA REGINA DE ALMEIDA, como incursa nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal. (...)”

O exame detido nos autos permite concluir que o douto magistrado obrou de modo irretocável na sentença no que tange ao exame do conjunto probatório formado no processamento da presente demanda. Com efeito, as provas produzidas no curso da instrução, são suficientes para o amparo do decreto condenatório.

A materialidade restou bem delineada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 04), termo de depoimento dos policiais civis (fls. 05 e 06; fls. 07 e 08), termo de depoimento (fls. 09 a 16), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 17 a 19; 24 a 26), termo de declaração da vítima (fls. 22 e 23), boletim de ocorrência (fls. 31 a 33; fls. 31 a 33; fls. 34 a 36), termo de apreensão (fls. 37), termo de apreensão complementar (fls. 38), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 39), termo de reconhecimento de objeto (fls. 40), relatório do Inquérito Policial n. 245-2017 (fls. 75 e 76), todos no Id 79687702.

Autoria é incontroversa.

Em sede extrajudicial, a vítima informou em 05/05/2017:

“Que nesta data por volta das sete horas da manhã ao sair da sua residência foi abordada por um rapaz negro em uma motocicleta BIS/VERMELHA que disse para é um assalto. Assustada tentou correr quando o rapaz da motocicleta falou não adianta correr estou armado e puxou sua bolsa empreendendo fuga. Assustada a vítima gritou por ajuda sendo socorrida pelo senhor Henrique e demais populares. A vítima ligou para sua patroa que foi ao seu encontro e ambas se dirigiram até primeira delegacia de polícia do centro (1ª DP). Por volta do meio dia recebeu uma ligação da vizinha Otacília em seu local de trabalho dizendo Dona Judith ligaram da polícia dizendo que sua bolsa foi encontrada que é para senhora procurar Delegacia Roubos ao lado do Detran. A vítima entrou em contato com senhor Henrique quando foram informados que a sua bolsa foi encontrada em poder de uma mulher por nome Sônia Regina de Almeida em uma boca de fumo juntamente com seu cartão de débito do Banco do Brasil. No momento em que foi abordada pelo suspeito não conseguiu visualizar o rosto do suspeito Uzias Jaques da Cruz mas reconheceu a motocicleta BIS/VERMELHA, a camiseta de cor azul e nas dependências desta especializada a voz do suspeito Uzias Jaques da Cruz. (...)”

Perante o Juízo, a vítima confirmou o relato e com relação ao reconhecimento, disse que viu o acusado na delegacia mas não tinha condições de reconhece-lo porque ele estava de capacete. Sabia apenas que era moreno claro e magro.

A testemunha Sônia em depoimento para autoridade policial, assim contou:

“Que estava na sua residência quando o colega dos seus filhos por nome UZIAS JAQUES DA CRUZ chegou em sua casa e disse “Mãe trouxe essa bolsa de presente do seu aniversário”. Que pegou objeto dentro de uma sacola agradeceu e perguntou “ISSO AQUI NÃO TEM ROLO NÃO” e disse “VAI EMBORA TO ME ARRUMANDO PARA IR NO BANCO” e guardou a bolsa em seu quarto e ao ouvir o UZIAS conversando alto voltou para sala. Nesse momento apareceu uma viatura desta especializada e pediram autorização para adentrar no imóvel e questionaram quanto a bolsa. Que autorizou aos policiais que fizessem busca no interior da residência quando localizaram uma bolsa preta (VITOR HUGO) e ao ser questionada e informada quando ao objeto localizado (BOLSA) permaneceu calada sendo conduzida para esta delegacia especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá. Esclarece que é a segunda vez que foi conduzida para esta delegacia sendo acusada de receptação. (...)”

Em juízo,
confirmou que a bolsa da vítima foi encontrada em sua residência. Contou que Uzias deu de presente para ela por ter sido seu aniversário. Não contou onde comprou, não falou da origem da bolsa. Contou que ficou com a bolsa por uns 15 minutos antes da polícia chegar. Quando questionada sobre o cartão da vítima, ela disse que não tinha visto que estava dentro da bolsa. Com relação a motocicleta, ela contou que sabia que a proprietária seria a mãe de Uzias.

A testemunha Policial Civil
Juracy Campos de Aguiar
,
declarou em sede extrajudicial:

“Foram informados de um “assalto” ocorrido e noticiado no boletim de ocorrência n. 2017.149385, onde na ação criminosa foi utilizado uma motocicleta HONDA/BIZ, PLACA QBE 1444, que de imediato consultaram a motocicleta, onde constou estar em nome de LUAN SOARES DA SILVA JAQUES; que deslocaram até o endereço e encontraram LUAN, e que ao perguntarem da referida motocicleta, o mesmo disse que que estava em seu nome mas que era utilizada pela mãe; que deslocaram em busca de sua genitora, MARCIA JAQUES,

onde encontraram num ponto de ônibus em direção à uma boca de fumo para busca o seu outro filho, UZIAS JAQUES DA CRUZ, o qual esse é recém-saído da cadeia e estava com a motocicleta BIZ no horário do fato, que deslocaram até a suposta boca de fumo, onde encontraram o suspeito UZIAS e com a dona da boca de fumo, SONIA REGINA DE ALMEIDA, e que também encontram os objetos roubados da vítima, sendo uma bolsa da VITOR HUGO, cor preta e com cartão do Banco do Brasil, em nome de JUDITH VITAL DA COSTA, ora vítima do roubo; que realizaram a prisão do suspeito do roubo, da “dona da boca” SONIA e conduziram mais três pessoas que estavam usando drogas no local. (...)

Em juízo,
confirmou os relatos prestados. Contou que, após a vítima prestar queixa e terem em mãos o número da placa da moto utilizada informada por seus vizinhos, fizeram um levantamento e descobriram quem era o dono da motocicleta. Chegando no endereço, conversaram com o proprietário que disse que quem usava a moto seria sua mãe.

E durante os questionamentos, descobriram que quem estaria com a moto no período que ocorreu o assalto, seria o recorrente Uzias. Dando seguimento, se dirigiram juntamente com a mãe de Uzias a outro endereço, onde localizaram a moto Biz que teria sido usada no assalto e os pertences da vítima. A proprietária da residência, contou ao policial que Uzias teria chegado com a bolsa na sua casa.

No mesmo sentido, em sede policial, foi o depoimento do também Policial Civil Leonel Virgolino Pacheco. Em juízo, confirmou o relato do PC Juracy. Contou que quando localizaram o dono da moto, o mesmo disse que quem estaria com o veículo seria sua mãe e seu irmão Uziel. Nesse momento o proprietário ligou para sua genitora e foram ao encontro dela.

Ao abordarem a mãe de Uziel, ela ligou para o mesmo perguntando onde ele estaria, momento em que passou o endereço da residência onde foram encontrados a moto utilizada no roubo e os pertences da vítima. Inclusive, disse que Sônia, a proprietária da residência contou que Uziel quem teria dado a bolsa de presente para ela.

Nesse contexto, é certo que a prova coligida ao caderno processual, ao contrário do que alegou a defesa em suas razões recursais, é suficiente para embasar a decisão de condenação.

No tocante a testemunha ocular por nome Henrique, o policial contou que seria a pessoa que teria passado à eles o número da placa da motocicleta utilizada no assalto.

No caso concreto, em que pese o argumentos defensivo, muito embora a testemunha Henrique não tenha sido inquirida na fase judicial, o depoimento que prestou na fase investigativa se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

E sendo assim, elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo recorrente.

No que concerne ao depoimento dos
policiais que atuaram na prisão em flagrante, cumpre ressaltar ser prova de reconhecida idoneidade. E, no caso, destaco a absoluta ausência de qualquer elemento probatório que coloque dúvida sobre o comprometimento dos agentes com a verdade. A toda evidência, o simples fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento (STF, HC n.º 76.557/RJ).

Ainda, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

E, inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Salienta-se que o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal veda tão somente a utilização exclusiva da prova inquisitorial como fundamento de decisão judicial, permitindo a sua utilização quando respaldada em algum elemento probatório colhido sob o contraditório e presente o nexo entre ambos.

Assim, os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Uzias Jaques da Cruz
, mantendo-se a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021